Tribunal: TJSP
Processo: 0019518-44.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, em causa própria e de forma manuscrita, insurge-se contra a "instauração de sindicância administrativa" para a apuração de falta disciplinar a ele imputada, requerendo a sua absolvição – Informações prestadas pelo d. Juízo de Primeiro Grau no sentido de que não há notícias de qualquer falta grave imputada ao paciente – Inexistência de coação

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, em causa própria e de forma manuscrita, insurge-se contra a "instauração de sindicância administrativa" para a apuração de falta disciplinar a ele imputada, requerendo a sua absolvição – Informações prestadas pelo d. Juízo de Primeiro Grau no sentido de que não há notícias de qualquer falta grave imputada ao paciente – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.